Tribunal: TJMT
Processo: 1027541-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa. Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Perseguição por razões de gênero. Reiteração delitiva. Ordem denegada.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e perseguição por razões da condição do sexo feminino, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva.
II. Questões em discussão
2. Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se a simples ausência de juntada de cópia da decisão oral prolatada na audiência de custódia, que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, impede, por si só, a análise do habeas corpus, quando seja possível o acesso ao conteúdo gravado pelo método audiovisual, nos autos que tramitam pela plataforma PJe;
(ii) verificar se é cabível a análise da alegação de negativa de autoria; e
(iii) definir se a prisão preventiva decretada carece de fundamentação concreta, apta a justificar a medida extrema; e
(iv) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.
III. Razões de decidir
3. A ausência da juntada da gravação da audiência de custódia onde consta a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva não impede a análise do mérito, quando for possível suprir a ausência com base em elementos extraídos diretamente do sistema eletrônico do primeiro grau de jurisdição.
4. A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação suficiente, demonstrando risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, diante da reiteração da conduta delitiva.
5. A prática reiterada de atos de descumprimento das medidas protetivas, inclusive após sucessivos deferimentos judiciais, evidencia a periculosidade concreta do agente e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.
6. A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afasta a necessidade de manutenção da prisão, quando presentes os requisitos legais.
7. A análise da alegação de negativa de autoria exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.
IV. Dispositivo e tese
8. Ordem de habeas corpus denegada.
Teses de julgamento: "1. A ausência de gravação da audiência de custódia não impede o conhecimento do habeas corpus quando for possível supri-la por consulta aos autos eletrônicos de primeiro grau. 2. A reiteração na prática de violência contra a vítima, mesmo após sucessivos deferimentos de medidas protetivas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública, ante a possibilidade de reiteração delitiva. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar. 4. A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada na via do habeas corpus."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 24-A, 147-A, § 1o, II, 312, 319 e 226; CF/1988, art. 5o, LIV e LXVIII.
Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, HC n. 1003652-64.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.12.2019; TJMT, N.U. 1021283-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.10.2023; Enunciados Orientativos n. 42 e n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027541-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Prisão Preventiva, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO), 2o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MARCOS AURELIO MEDRADO - CPF: 707.568.301-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (IMPETRANTE), SIRLAINE BARBOSA DE MACEDO - CPF: 879.247.221-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.

Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva de urgência. Perseguição por razões de gênero. Reiteração delitiva. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habea
s corpus impetrado em favor de paciente
preso em flagrante por descumprimento de medidas protetivas e perseguição por razões da condição do sexo feminino, com posterior conversão da custódia em prisão preventiva.

II. Questões em discussão

2.
Há
quatro
questões em discussão:

(i)
verificar se a simples ausência de juntada de cópia da
decisão oral prolatada na audiência de custódia, que converteu a
pris
ã
o
em flagrante delito em prisão preventiva,
impede
,
por si só
,
a análise do
habeas corpus
, quando seja possível o acesso ao
conteúdo

gravado pelo método audiovisual, nos autos
que tramitam pela plataforma
PJe
;

(
ii
)

verificar
se é cabível a análise da alegação de negativa de autoria
;
e

(
ii
i
)
definir se a prisão preventiva decretada carece de fundamentação concreta, apta a justificar a medida extrema;
e

(
i
v
) estabelecer se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3.
A ausência da
juntada da
gravação da audiênci
a de custódia
onde consta a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva
não impede a análise do mérito,
qua
ndo
for
possível suprir a
ausência
com base em elementos extraídos diretamente do sistema eletrônico do primeiro grau de jurisdição.

4.
A decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação suficiente, demonstrando risco concreto à ordem pública e à integridade da vítima, diante da reiteração da conduta delitiva.

5.
A prática reiterada de atos de descumprimento das medidas protetivas, inclusive após sucessivos deferimentos judiciais, evidencia a periculosidade concreta do agente e a ineficácia de medidas cautelares diversas da prisão.

6.
A existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afasta a necessidade de manutenção da prisão, quando presentes os requisitos legais.

7.
A análise da alegação de negativa de autoria exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus.

IV. Dispositivo e tese

8.
Ordem de habeas corpus denegada.

Tese
s
de julgamento:
"1. A ausência de gravação da audiência de custódia não impede o conhecimento do habeas corpus quando
for possível
supri
-la
por consulta aos autos eletrônicos
de primeiro grau
.
2
. A reiteração na prática de violência contra a vítima, mesmo após sucessivos deferimentos de medidas protetivas, justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública
, ante a possibilidade de reiteração delitiva
. 3. A existência de condições pessoais favoráveis não afasta, por si só, a necessidade da custódia cautelar. 4. A alegação de negativa de autoria não pode ser analisada na via do
habeas corpus
."

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 24-A, 147-A, § 1o, II, 312, 319 e 226; CF/1988, art. 5o, LIV e LXVIII.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, HC n. 1003652-64.2019.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 03.12.2019; TJMT, N.U. 1021283-79.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida
Perri
, j. 10.10.2023; Enunciados
Orientativos
n. 42 e n. 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado
pel
o Dr.

Aridaque
Luiz Neto

em
favor
de
Marcos Aurélio Medrado
, apontando com
o autoridade coatora o Juízo da

2a
Vara
Criminal
da
Comarca de
Barra do Garças
/
MT.

Depreende-se desta impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
07 de agosto
deste ano
, tendo sua prisão sido convertida em preventiva no Auto de Prisão em Flagrante n.
1009102-63.2025.8.11.0004
, em decorrência d
a
supost
a prática do
s
crime
s
de
descumprimento de medida
s
protetiva
s
de urgência
(art. 24-A da Lei n. 11.340/2006)

e perseguição
por razões da condição do sexo feminino
(art. 147-A
, §1o, II,
do Código Penal)
, pelos quais foi denunciado nos autos da Ação Penal n.
1009324-31.2025.8.11.0004
(ID
205126662
-dos autos de origem
)
.

Sustenta,

o
impetrante, que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente sem apontar elementos idôneos que justificassem a
medida
extrema, limitando-se a utilizar fundamentos genéricos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art.
312 do Código de Processo Penal
.

Ressalta que a decretação da prisão
se fundamentou
apenas em afirmações unilaterais, desprovidas de respaldo probatório mínimo, o que caracteriza constrangimento ilegal, sobretudo diante da restrição à liberdade do paciente.

Alega que o paciente preenche os requisitos pessoais para responder ao processo em liberdade, visto que ele
é primário,
tem endereço fixo
e
ocupação lícita
,
sendo suficiente, na hipótese,
a imposição de medidas cautelares distintas da prisão, como o monitoramento eletrônico, nos termos do art. 319 do Código de Processo
Penal.

C
om base
nas razões acima consignadas,
liminarmente
,
requer
eu

a revogação da prisão preventiva do paciente
, com a expedição de alvará de soltura em seu favor
ou, subsidiariamente,
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal
.
E, no mérito, a
convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões que se encontram no ID 308712879, dispensando as informações do juízo de origem.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, nas razões que se encontram no ID 308866854,
opina, preliminarmente, pelo não conhecimento deste recurso; e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça

Não conhecimento deste recurso em razão da ausência de prova pré-constituída.

Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça requer, preliminarmente, o não conhecimento deste
pedid
o, em decorrência da ausência de prova pré-constituída, visto que o
habeas corpus
foi impetrado desacompanhado
d
a mídia referente à gravação da audiência
de custódia
dos autos originários.

Com efeito, não obstante natureza
de ação mandamental do
habeas corpus
, cuja impetração prescinde de algumas formalidades, tais como capacidade postulatória e recolhimento de custas, para o seu conhecimento, é imprescindível a constatação imediata do constrangimento ilegal propalado na inicial, pois, como cediço, a via estreita do
mandamus
não admite dilação probatória.

No entanto, embora a impetração não esteja acompanhada d
a referida
prova pré-constituída necessária, é possível suprir a deficiência a partir do acesso direto aos autos eletrônicos do processo de origem no primeiro grau de jurisdição, cujos elementos são suficientes para a análise do pedido deduzido.

Não obstante, cumpre ressaltar que o pedido liminar formulado na presente impetração foi devidamente apreciado e indeferido por est
a
Relator
a
, ocasião em que
se dispensou
a requisição das informações à autoridade apontada como coatora, sem que fosse oportunizada à Defensoria Pública
a emenda da petição inicial
. Na sequência,
o feito teve regular prosseguimento, com a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para a emissão do competente parecer ministerial.

Diante desse contexto processual, especialmente em razão do tempo de tramitação do presente
writ
, aliado à necessidade de se resguardar os princípios
constitucionais da ampla defesa, do devido processo legal
, da celeridade
e da efetiva prestação jurisdicional, entendo cabível, em caráter excepcional, admitir a presente impetração, ainda que não atendidos integralmente os requisitos formais, como forma de garantir a instrumentalização dos direitos fundamentais tutelados por meio do remédio heroico.

Aliás, em relação ao assunto, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PGJ – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEIÇÃO – INFORMAÇÕES PROCESSUAIS OBTIDAS NO SISTEMA PJE
– MÉRITO – INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM
PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“A deficiência na instrução do feito não obsta o enfrentamento do mérito da ação constitucional, quando suprido pelas informações do sítio eletrônico do Tribunal
(TJMT, HC 1003652-64.2019.8.11.0000)” [TJMT, N.U 1014741-84.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 3/12/2019,
Publicado
no DJE 5/12/2019].

A ausência de indicativos concretos a apontar que, em liberdade, a paciente voltará a reiterar na prática delituosa, obsta o reconhecimento do periculum
libertatis
, requisito indispensável para manutenção da prisão preventiva, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas.

(N.U 1021283-79.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 10/10/2023)
Destacamos.

Diante disso,
rejeito
a preliminar de
não conhecimento
suscitada no parecer da douta Procuradoria de Justiça
.

MÉRITO

No tocante à alegada ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, verifica-se que tal argumento não encontra respaldo, uma vez que o juízo de primeiro grau demonstrou de forma clara a necessidade da medida extrema para a preservação da ordem pública, notadamente da integridade física da vítima. Destacou, ainda, que, embora advertido acerca do conteúdo e das consequências do eventual descumprimento das medidas cautelares anteriormente impostas, o paciente, de maneira deliberada, voltou a procur
ar a vítima
e a se aproximar dela, evidenciando a ineficácia d
as providências menos gravosas.

Com efeito, passo a
degravar
, na parte que
interessa,

trecho da decisão prof
erida pelo magistrado de origem

(autos n.
1009102-63.2025.8.11.0004
– ID
203808260
):

[...]
Decido. [...]

A palavra da vítima
assume

característica
probatória
relevante nessa modalidade de delito. [...]
A palavra da vítima transparece que
ele
a procurou, aproximou, desempenhando a atitude de ir ao encontro da vítima.
Não sendo o relato compatível com a
defesa,

a
o alegar que
houve o encontro fortuito por trabalho. O trabalho ser na mesma localidade.
A medida protetiva foi previamente fixada, houve intimação prévia e permanece vigente. O
fato n
o dia 7 de agosto deve uma sequência de fatos demonstrando contexto de risco para a vítima, pois foi um boletim de ocorrência lavrado em 19/07/2025, outro
boletim de ocorrência, fato de
24/07/2025, outro em 06/08/2025, outro em 29 de junho. Essas
sequências
de fatos
exige
uma cautela excepcional demonstrando-se que a fixação de
medidas
protetivas foi
in
suficiente,
e por isso, homologo o flagrante e decreto a
conversão do flagrante em preventiva.

[...]

Conforme mencionado pelo magistrado de origem,
a prisão preventiva do paciente foi decretada com o objetivo de resguardar a ordem pública, bem como a integridade física e psicológica da vítima, sua
ex-companheira
, em razão da reiteração delitiva evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas de urgência, uma vez que, mesmo devidamente intimado de seu conteúdo e consequências,
o paciente voltou a procurá-la.

Ressalte-se, ainda, a existência de outros boletins de ocorrência registrados em datas distintas, relativos a condutas de violência
doméstica supostamente praticadas
pelo paciente, circunstância que reforça a necessidade e a imprescindibilidade da custódia cautelar como forma de assegurar a eficácia da tutela jurisdicional e prevenir a continuidade da prática delitiva.

Com efeito, verifica-se, a partir de consulta ao sistema
PJe
de 1o Grau, que a vítima requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente, as quais foram deferidas em 14 de outubro de 2024, nos autos n. 1010461-82.2024.8.11.0004 – ID 172212671, pelo prazo de 6 (seis) meses. Posteriormente, diante da reiteração da conduta, a ofendida novamente solicitou a concessão de medidas protetivas, que foram deferidas em 30 de junho
deste ano
, nos autos n. 1007418-06.2025.8.11.0004 – ID 199105676, com prazo de vigência de
2
(dois) anos.

Nesse contexto, a periculosidade do paciente, evidenciada pela sua renitência criminosa e pelo
modus operandi
empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação da sua prisão preventiva, mostrando-se insuficiente a aplicação de
quaisquer das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo
Penal.

A esse respeito, dispõe o
Enunciado n. 6
, aprovado no Incidente de Uniformização de
Jurisprudência
n. 101532/2015:

Enunciado 6.
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Logo, diante das circunstâncias que envolvem o delito supostamente praticado pelo paciente
e a possibilidade de reiteração delitiva
, revela-se que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria eficaz para a garantia da ordem
pública.

P
or outro viés, a despeito de o impetrante sustentar que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como
primariedade, endereço fixo e trabalho lícito
, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua
liberdade.

Aliás, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, consolidou o seu entendimento a respeito da matéria da seguinte forma: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por fim, cumpre esclarecer, que a tese de negativa de autoria não pode ser devidamente apreciada na via estreita do habeas corpus. Isso porque, os argumentos voltados ao afastamento das imputações penais exigem análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos originários, especialmente quando envolvem questionamentos sobre a credibilidade das declarações
prestadas.

A propósito, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado
Orientativo
n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que “
Não se revela cabível na via estreita
do habeas corpus discussão
acerca da autoria do delito.
”

Sendo assim, o envolvimento ou não do paciente nos delitos que foram imputados à sua pessoa é matéria cuja análise, conforme dito linhas volvidas, está reservada à ação penal,
bastando,
para justificar a ação penal, a existência da materialidade e dos indícios de autoria, que, aliás, estão suficientemente demonstrados nestes autos.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Marcos Aurélio Medrado
,
e, por consequência,
denego
a ordem de habeas
corpus.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025